Tribunal: TJDFT
Processo: 0708754-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708754-92.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que o título judicial em execução é proveniente da ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (n° 59.888/96), no bojo da qual o Distrito Federal foi condenado a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996, até a data do restabelecimento, em maio de 2002. Inicialmente, foi requerida a liquidação coletiva da sentença, porém, a pretensão executória foi declarada prescrita. A 3a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça confirmou a ocorrência da prescrição1. A matéria foi levada à apreciação do Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1301935/DF e foi constatada a ocorrência da prescrição, estando os autos, atualmente, aguardando decisão nos Embargos de Divergência. Assim, considerando a existência, em tese, de prejudicialidade externa entre a matéria discutida nos presentes autos e a questão objeto dos Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da necessidade de sobrestamento da liquidação/cumprimento de sentença, até o trânsito em julgado daquele recurso. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora